Tribunal: TJPA
Processo: 0003702-53.2020.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003702-53.2020.8.14.0012

APELANTE: JAIMISON VIANA DO VALE, WALDO NUNES DOS SANTOS, VALDIR NUNES DOS SANTOS, NAZARENO RAMOS DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO QUALIFICADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, EM CONCURSO MATERIAL – APELANTE VALDIR NUNES DOS SANTOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, QUE NÃO ENFRENTOU AS TESES DEFENSIVAS EXPOSTAS EM MEMORIAIS – Rejeição.
Dos autos, constata-se que todas as teses arguidas pelo apelante em sede de alegações finais, foram devidamente analisadas e rebatidas pelo magistrado, pelo que não há qualquer nulidade a ser reconhecida neste momento, pois a sentença é totalmente fundamentada, nos termos do artigo 93, XI, da Constituição Federal, não restando comprovado qualquer prejuízo sofrido pelo apelante, nos termos do artigo 563, do CPP, em que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para acusação ou para a defesa.
PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226, DO CPP, QUANTO AO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – Rejeição.
Consta da sentença condenatória, que o reconhecimento fotográfico, não fora utilizado de forma exclusiva, sendo corroborado por outros meios de provas produzidos na esfera judicial, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, ALEGANDO QUE A CONDENAÇÃO SE DEU EM PROVAS PRODUZIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL – Rejeição.
Deve ser analisada junto com o mérito recursal, pois entendo que confunde-se com pedido de absolvição por ausência de provas, feito pelo apelante.
MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Improcedência.
A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelos documentos juntados aos autos e a autoria, através das declarações das vítimas e testemunhas, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa e ainda através da confissão de Jamison Viana do Vale em sede policial, quando narrou toda a dinâmica do crime, afirmando que os demais apelantes participaram do crime. Assim, embora o apelante tenha negado a autoria delitiva, a sua participação restou delineada no conjunto probatório, em que Valdir Nunes dos Santos, vulgo “Ninja”, foi um dos mentores intelectuais do delito, razão pela qual deve ser mantida a condenação, em todos os seus termos. Ressalto que a comprovação da autoria delitiva, não está baseada somente por elementos produzidos na fase de inquérito, pois foi confirmada pelas vítimas e testemunhas toda a sistemática do crime, desde a locação do carro utilizado, até a forma como os agentes ingressaram na residência da vítima e levaram seus familiares como reféns. O fato das vítimas não terem reconhecido os apelantes, por si só não invalida todo o trabalho investigativo realizado, os quais embasaram a denúncia e foram ratificados na instrução processual.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Impossibilidade.
Restou fundamentada, observando, ainda, a Súmula 23, deste Tribunal.
RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO – Inocorrência.
Não há como modificar a pena, pois o magistrado entendeu que foram praticados três crimes, mediante mais de uma ação, porém no mesmo contexto fático, em consonância com o artigo 69, do CP, aplicando-se as penas cumulativamente.
CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE –
inadequação da via eleita, consoante entendimento jurisprudencial desta Turma de Direito Penal.
APELANTE WALDO NUNES DOS SANTOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DIANTE DO CONFLITO DA AUTODEFESA E DEFESA TÉCNICA DO APELANTE JAIMISON – Rejeição.
Todos os réus tiveram acesso amplo a todos os documentos juntados aos autos, desde o inquérito policial, cada um exercendo o seu direito de defesa, restando ausentes, portanto, qualquer prejuízo aos apelantes. Nos termos do artigo 563, do CPP, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para acusação ou para a defesa.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTORGÁFICO PROCEDIDO SEM A OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226, DO CPP – Rejeição.
Deve ser rejeitada, pois conforme visto anteriormente, o reconhecimento fotográfico, não fora utilizado de forma exclusiva, sendo corroborado por outros meios de provas produzidos na esfera judicial, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
MÉRITO – ABSOLVIÇÃO OU ABSORÇÃO DO CRIME DE ROUBO, PELO DELITO DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO – Improcedência.
A materialidade através dos documentos juntado aos autos e depoimentos transcritos, não há como absolvê-lo, por ter restado comprovado que o apelante Waldo colaborou com o crime, garantindo a logística para os demais apelantes, dando suporte com alimentação, etc. Dessa forma, devidamente comprovada a sua participação, pelo que torna impossível acolher a tese absolutória. No mesmo sentido, não existe a possibilidade de absorver o crime de roubo majorado, pelo delito de extorsão mediante sequestro, pelo princípio da consunção, vez que as práticas dos crimes se deram em condutas autônomas e por motivação distinta. Conforme depoimento da vítima, a intenção inicial dos apelantes quando invadiram a sua residência era efetuar um roubo à agência do Banpará, mediante o sequestro dos familiares da gerente, contudo, no imóvel, resolvem subtrair bens e valores da família da vítima, motivo pelo qual não há como reconhecer o princípio da consunção, já que foram delitos autônomos.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Impossibilidade.
Devidamente fundamentada nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, em observância a Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável, para justificar a fixação da pena base ao mínimo legal.
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – Inocorrência.
Não há como reconhecer, pois prestou efetivo apoio à empreita criminosa.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – Insubsistência.
Da sentença condenatória, verifica-se que restou clara a convergência dos desígnios de vontade dos agentes, ou seja, todos queriam e efetivamente participaram do crime de roubo e extorsão mediante sequestro, restando caracterizado o crime de associação criminosa, já que se organizaram para fins ilícitos, desde o planejamento da ação, evidenciando estabilidade e permanência do grupo criminoso, havendo total existência do vínculo associativo.
FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA, SUBSTITUIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 44, DO CP OU SUPENSÃO CONDICIONAL, CONSOANTE ARTIGO 77 DO CP – Não procedência.
Inviável o acolhimento dos pedidos, vez que a pena permaneceu inalterada.
CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE –
Cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza.
O APELANTE JAIMISON, PLEITEIA PRELIMINARMENTE A NULIDADE DO FEITO, ALEGANDO QUE APÓS O ADITAMENTO DA DENÚNCIA NÃO FORA DADO OPORTUNIDADE PARA MANIFESTAÇÃO – Rejeição.
Com o aditamento da denúncia em nada mudou com relação ao apelante, restando ausente qualquer prejuízo suportado pelo mesmo. Verifica-se que o juízo recebeu o aditamento da denúncia em relação a Nazareno Ramos dos Santos, estando ciente os apelantes, bem como a defesa técnica constituída de cada um, não havendo qualquer alegação de prejuízo a respeito da denúncia aditada, nos termos do artigo 563, do CPP.
NULIDADE DO PROCESSO PELO CONFLITO ENTRE DEFESA TÉCNICA E AUTODEFESA – Rejeição.
Todos os réus tiveram acesso amplo a todos os documentos juntados aos autos, desde o inquérito policial, cada um exercendo o seu direito de defesa, restando ausentes, portanto, qualquer prejuízo aos apelantes. Nos termos do artigo 563, do CPP, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para acusação ou para a defesa.
NO MÉRITO, PLEITEIA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, ESPECIALMENTE QUANTO A AUSÊNCIA DE FORMALIDADE DO ARTIGO 226, DO CPP – Impossibilidade.
Devidamente comprovada a participação do apelante através da sua própria confissão em sede policial, que consta a assinatura do advogado constituído, ou seja, teve seus direitos plenamente garantidos, bem como por meio dos depoimentos testemunhais produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Durante a fase de inquérito, Jaimison narrou que foi convidado três semanas antes da execução a participar do crime pelos indivíduos de alcunha "Baixinho" e "Welington Paysandu", os quais conheceu durante seu trabalho como Uber, fato que corresponde ao narrado pelo DPC ANTONIO ao informar que; "foi constatado que o acusado Jaimison esteve em Cametá, aproximadamente, vinte dias antes dos fatos, inclusive, nas proximidades da casa da vítima", assim como, vai de encontro ao depoimento da testemunha Rafael de Souza Lima, o qual informou que “Jaimison disse trabalhar como motorista de aplicativo" e com relação ao carro, conforme dito acima, encontrado abandonado nas proximidades do cativeiro em que as vítimas foram mantidas reféns, Rafael disse que locou, pessoalmente, o veículo ONIX, cor prata, placa QNU 3827 para o apelante Jaimison Viana do Vale. A narrativa de Jaimison, em sede policial, revelou detalhes do crime, evidenciando a participação de cada um dos apelantes na empreitada criminosa. Apesar do apelante não ter reafirmado seu depoimento durante a instrução, os fatos descritos em seu depoimento policial, aliados às demais provas constante dos autos corroboram tanto autoria quanto materialidade dos crimes, conforme se observa de trechos retirados da sentença condenatória. Dessa forma, não há como absolver o apelante, pois devidamente comprovadas autoria e materialidade do crime.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE – Improcedência.
Circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente, razão pela qual observa-se os termos da Súmula 23, deste Tribunal, restando a pena totalmente proporcional e razoável ao caso concreto.
EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO – Inocorrência.
Totalmente comprovadas, não havendo que se falar em incidência da Súmula 443, do STJ.
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – Insubsistência.
A participação do apelante foi determinante para a obtenção do resultado lesivo.
APELANTE NAZARENO RAMOS DOS SANTOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ALEGANDO QUE O DEPOIMENTO DO APELANTE JAIMISON É ANTAGÔNICO A SUA DEFESA TÉCNICA – Rejeição.
A referida preliminar já restou exaustivamente rebatida anteriormente, isso porque todos os réus tiveram acesso amplo a todos os documentos juntados aos autos, desde o inquérito policial, cada um exercendo o seu direito de defesa, restando ausentes, portanto, qualquer prejuízo aos apelantes. Nos termos do artigo 563, do CPP, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para acusação ou para a defesa.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO, ADUZINDO QUE O RECONHECIMENTO SE DEU EM DESCONFORMIDADE COM O ARTIGO 226, DO CPP – Rejeição.
Extrai da sentença condenatória, que o reconhecimento fotográfico, não fora utilizado de forma exclusiva, sendo corroborado por outros meios de provas produzidos na esfera judicial, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ABSORÇÃO DO CRIME DE ROUBO PELO EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO – Improcedência.
Como vastamente já demonstrado, a materialidade do delito encontra-se devidamente fundamentada pela e a autoria de todos os apelantes foi exposta, pelo conjunto probatório, pelo que não há como absolve-los dos crimes que foram condenados, tampouco absorver o roubo pela extorsão mediante sequestro, pois as práticas dos crimes se deram em condutas autônomas e por motivação distinta.
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – Inocorrência.
O apelante prestou efetivo apoio à empreita criminosa.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Improcedência.
Não há como fixar a pena base no mínimo legal, pois há circunstâncias judiciais valoradas negativamente ao apelante, razão pela qual a Sumula 23 deste Tribunal, estabelece que apenas uma circunstância judicial desfavoravelmente valorada, é o suficiente para justificar a aplicação da pena base acima do mínimo. Portanto, a pena fixada resta totalmente fundamentada, restando proporcional e razoável ao caso concreto, pelo que não resta qualquer modificação a ser feita.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária por videoconferência da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

JAIMISON VIANA DO VALE, WALDO NUNES DOS SANTOS, VALDIR NUNES DOS SANTOS E NAZARENO RAMOS DOS SANTOS,
interpuseram Recursos de Apelação, inconformados com a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá.

Narra a denúncia, integralmente, que:

“
Consta dos autos em anexo, que no dia 05 de junino de 2020, por volta das 03h00 da manhã, na Travessa Campos Sales, n° 354, Bairro São Benedito, nesta Comarca de Cametá, os acusados JAIMISON VIANA DO VALE, VALDIR NUNES DOS SANTOS - vulgo "NINJA" e WALDO NUNES DOS SANTOS, armados com armas de fogo, na companhia dos indivíduos de alcunha "Baixinho", "Wellington Paysandu", "Velho Aleijado", "Gordinho" e "Nazareno" - até o momento não identificados, invadiram a residência da vítima SANDRA MARIA DEMÉTRIO CARDOSO e subtraíram pertences e certa quantia em dinheiro, bem como seqüestraram seus familiares, as vítimas JORGE EDSON BRAGA CARDOSO (esposo), SANDRO LENNON DEMÉTRIO CARDOSO (filho), LORENA PATRÍCIA VIANA GAIA (nora) e a infante A.C.G.C. (1 ano e 10 meses), exigindo como resgate R$ 1.000.000.00 (um milhão de reais).

Segundo consta das investigações, a referida associação criminosa que tem como mentores o acusado VALDIR NUNES DOS SANTOS - vulgo "NINJA", "Velho Aleijado" e "Baixinho", que cerca de três semanas antes, convocaram os outros integrantes e passaram a estudar o alvo e planejar o crime.

Vale relatar que VALDIR, WALDO, "Nazareno" e "Baixinho" possuem relação de parentesco, sendo WALDO, irmão de VALDIR, e os dois últimos, primos dos mesmos.

Assim, o acusado JAIMISON VIANA DO VALE, responsável pelo apoio logístico, se dirigiu até a locadora de veículos Localiza Hertz, e fez a locação do veículo Onix cor prata, placa QNU3827 em seu nome.

No dia 04/06/2020 (véspera do crime) se dirigiram até o Município de Cametá, parando na Vila dos Cabanos - Barcarena, onde apanharam outro indivíduo não identificado até o momento, e seguiram viagem até este Município, chegando aqui por volta das 19h30min, onde foram recebidos por "Nazareno" que os levou até uma residência em construção, de sua propriedade, que fica próximo a residência das vítimas, ficando homiziados até a hora do crime.

Por volta das 03h00 da manhã, do dia 05/06/2020, JAIWIISON VIANA DO VALE levou os acusados VALDIR NUNES DOS SANTOS - vulgo "NINJA", "Gordinho", "Weilington Paysandu" e "Velho Aleijado" até a residência das vítimas, ficando no veículo às proximidades, enquanto eles encapuzados e todos armados, agiam dentro da residência.

Os acusados adentraram a residência da vítima SANDRA após quebrarem o cadeado do portão enquanto todos dormiam. Inicialmente VALDIR NUNES DOS SANTOS - vulgo "NINJA". "Gordinho", "Weilington Paysandu" e "Velho Aleijado" renderam a vítima SANDRA, e em seguida seu marido. Fato seguinte passaram a perguntar pelos dois filhos da vítima, momento em que esta informou que um deles estava em Belém, e que apenas SANDRO residia nos fundos da residência.

Os acusados obrigaram a vítima JORGE EDSON a ligar para SANDRO informando que sua mãe estava passando mal, e exigindo que este viesse até a residência. SANDRO ao Ir ao encontro dos pais foi rendido junto com sua esposa e sua filha de 01 (um) ano.

Fato seguinte subtraíram das vítimas a quantia de R$ 14.800,00 (quatorze mil, e oitocentos reais), uma corrente de ouro de 30g, um aparelho celular J5 (n° 91 98567-1431), um capacete, e o veículo Hyundai/LX placa QDF6699. Depois passaram a exigir R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) do banco em que a vítima SANDRA trabalha como gerente.

Nesse momento, "Gordinho" e "Velho Aleijado" levaram as vítimas JORGE EDSON, SANDRO, LORENA PATRÍCIA e a criança para uma área de mata localizada na zona rural deste município, os mantendo amarrados e reféns até o pagamento do resgate.

VALDIR NUNES DOS SANTOS - vulgo "NINJA". e "Weilington Paysandu" ficaram na residência com a vítima SANDRA dando orientações de como deveria proceder durante a manhã na agencia bancária, pois exigiram que fosse trabalhar normalmente sem demonstrar o que estava acontecendo, sacar o valor, colocar em mochilas e deixar na esquina do Banco BASA.

Dessa feita, os acusados deixaram a vítima as 8h na agência. No entanto a vítima não aguentando a situação começou a chorar, tendo seus colegas de trabalho percebido que estava acontecendo e acionaram o setor segurança da instituição. A vítima temendo que os sequestradores matassem toda a sua família, procedeu exatamente como mandaram e ao chegar no local indicado se deparou com a polícia militar e a polícia civil, mas sem a presença dos acusados que fugiram.

As vítimas que estavam na área de mata com o acusado WALDO NUNES DOS SANTOS, "Velho Aleijado", e "Gordinho" informaram que por volta das 10h00 os sequestradores que estavam no cativeiro foram embora e não voltaram, oportunidade em que conseguiram se desamarrar, fugir e chegar até a agência bancária onde encontraram SANDRA.

Após o crime a polícia tentou localizar os envolvidos no crime, mas não logrou êxito, tendo encontrado o veículo Onix cor prata, placa QNU3827 abandonado na zona rural, de onde partiu as investigações pela Delegacia de Repressão a Roubo a Bancos e Antissequestro - DRRBA, vinculada à Divisão de Repressão ao Crime Organizado - DRCO da Polícia Civil.

Verificou-se que tal veículo fora alugado pelo acusado JAIMISON. que inclusive após ter abandonado o mesmo, ainda ligou para a locadora para informar que realizaria o pagamento e a devolução no dia 06/06/2020. O referido veículo que possui equipamento de rastreamento apontou a trajetória realizada pelos acusados, que estiveram em Cametá e próximo a residência das vítimas, momentos antes do crime. A autoridade policial requereu das operadoras os numerais registrados em nome do acusado JAIMISON e representou pela quebra do sigilo telefônico requerendo a interceptação telefônica dos numerais do mesmo, onde foi possível comprovar que o acusado só retornou para Ananindeua no dia 06/06/2020, por volta das 16h30, e que manteve a conexão de dados durante toda a madrugada do dia do crime, no centro da cidade, como apontou a geolocalização dos relatórios fornecidos pela operadoras de telefonia, bem como que esteve no local do cativeiro das vítimas em data pretérita.

Foi expedido mandado de prisão preventiva contra JAIMISON VIANA DO VALE, cumprido em 31/08/2020 no Município de Ananindeua/PA, onde após ser interrogado pela autoridade policial, o acusado informou nome e alcunha dos outros envolvidos, bem como descreveu a conduta de cada um no referido delito.”

Consta aditamento da denúncia (fls. 248 dos autos digitais):

“(...) O Ministério Público, em 20 de setembro de 2020, ofereceu denúncia em desfavor de JAIMISON VIANA DO VALE, VALDIR NUNES DOS SANTOS - vulgo "NINJA" e WALDO NUNES DOS SANTOS, atribuindo-lhes a prática do crime tipificado no art. 157, §2°, 11, §2°-A, 1; e art. 159, §1° c/c art.69 todos do CPB.

Consta da denúncia que os denunciados ao norte, praticaram o crime na companhia dos nacionais de alcunha "Baixinho", "Welington Paysandu", "Velho Aleijado", "Gordinho" e "Nazareno" - até o momento não identificados.

Ocorre que houve a prisão do nacional "Nazareno" no dia 26/03/2021, conforme se verifica da certidão do INFOPEN em anexo, onde foi possível qualificar o acusado e interrogá-lo. Dessa forma nota-se a necessidade de aditar a Inicial acusatória para incluir o nacional NAZARENO RAMOS DOS SANTOS, que teve participação no crime em questão como se verá adiante. (...)

Segundo consta da investigação policial, os acusados JAIMISON VIANA DO VALE, VALDIR NUNES DOS SANTOS - vulgo "NINJA", WALDO NUNES DOS SANTOS, e NAZARENO RAMOS DOS SANTOS armados com armas de fogo, na companhia dos indivíduos de alcunha "Baixinho", "Welington Paysandu", "Velho Aleijado", e "Gordinho" - até o momento não identificados, Invadiram a residência da vítima SANDRA MARIA DEMÉTRIO CARDOSO e subtraíram pertences e certa quantia em dinheiro, bem como sequestraram seus familiares, as vítimas JORGE EDSON BRAGA CARDOSO (esposo), SANDRO LENNON DEMÉTRIO CARDOSO (filho), LORENA Patrícia VIANA GAIA (nora) e a infante A.C.G.C. (1 ano e 10 meses), exigindo como resgate R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

A associação criminosa teve como mentores VALDIR NUNES DOS SANTOS - vulgo "NINJA", "Velho Aleijado" e "Baixinho", que convocaram os outros integrantes e passaram a estudar o alvo e planejar o crime.

JAIMISON e NAZARENO RAMOS DOS SANTOS, este último que possui parentesco com os mentores, deram apoio logístico na empreitada criminosa; JAIMISON realizou a locação do veículo utilizado no crime e conduziu os acusados para Cametá, levando-os à residência das vítimas e posteriormente ao cativeiro.

NAZARENO RAMOS DOS SANTOS, recebeu os acusados em Cametá e os abrigou em um imóvel em construção de sua propriedade, que ficava próximo da residência da vítima, onde ficaram homiziados até a hora da ação delituosa. Ademais as investigações apontaram que "NAZARENO" também era um dos indivíduos que estavam no cativeiro com as vítimas, logo, agindo como PARTÍCIPE. O acusado "NAZARENO" em depoimento prestado em sede policial, após a sua prisão, confirmou que a residência era de sua esposa, e que teria alugado para JAÍMISON. O acusado negou a participação no delito.

Verifica-se que se associaram 08 (oito) indivíduos para cometer crimes: "JAIMISON", "VALDIR", "WALDO", "NAZARENO", "WELINGTON PAYSANDU", "VELHO ALEIJADO" e "GORDINHO", conforme se verifica dos autos. Além de subtraírem pertences e certa quantia em dinheiro da residência das vítimas, praticaram a extorsão mediante sequestro, conduta que se amolda ao núcleo do tipo penal presente no art. 288, Caput, do Código Penal: Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes: Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.”

O processo seguiu os trâmites processuais, ao final, o juízo
a quo
condenou os ora acusados, pela prática dos crimes de roubo qualificado, extorsão mediante sequestro, associação criminosa, em concurso material, nos termos do artigo 157, §2°, II e §2° - A, I, do e artigos 159, §2° e 288, c/c 69, todos do Código Penal, fixando para Jaimison Viana do Vale, a pena de 29 (vinte e nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 120 (cento e vinte) dias multa e para os demais, Valdir Nunes dos Santos, Waldo Nunes dos Santos e Nazareno Ramos dos Santos, a pena de 33 (trinta e três) anos e 07 (sete) meses de reclusão e pagamento de 139 (cento e trinta e nove) dias multa, a serem cumpridas no regime fechado.

Os apelantes, inconformados, interpuseram recursos, em peças separadas.

As fls. 929 dos autos eletrônicos, o apelante WALDIR NUNES DOS SANTOS,
requer preliminarmente, a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, já que não enfrentou as teses defensivas expostas em memoriais, causando prejuízo, por ofensa ao artigo 93, IX, da CF e artigo 5°, incisos LIV e LV, da Carta Magna.

Alega ainda, a preliminar de nulidade da sentença, por inobservância da formalidade determinada no artigo 226, do CPP, aduzindo que não há certeza sobre a autoria do crime, fundada em questionável reconhecimento fotográfico, sequer confirmado em juízo, tornando-se precária a sua utilização para fundamentar uma condenação.

Sustenta, a preliminar de nulidade da sentença condenatória, afirmando que a condenação do apelante se deu unicamente em provas colhidas na fase inquisitorial, causando ofensa ao artigo 155, do CPP, não havendo qualquer confirmação em juízo.

No mérito, pleiteia a sua absolvição por ausência de provas suficientes para manter a condenação, nos termos do artigo 386, VII, do CPP, afirmando que de todas as acusações ouvidas em juízo, nenhuma apontou nomes e provas capazes de sustentar a condenação, pela fragilidade e insegurança quando a participação do apelante no delito, corroborando o seu depoimento na fase judicial, em que nega a autoria do crime.

Alternativamente, pleiteia a fixação da pena base no mínimo ou próximo ao mínimo legal. E ainda, o reconhecimento do crime continuado, disposto no artigo 71, do CP, incidindo a majoração de 1/6 a 2/3, reformando a sentença, que embora tenha reconhecido que os crimes foram da mesma espécie, no mesmo tempo e mesmo local, aplicou a regra do concurso material, disposto no artigo 69, do CP.

Requer, finalmente, a concessão do direito de apelar em liberdade, pela ausência de fundamentação da sua negativa, violando o artigo 93, IX, do CP, constituindo evidente constrangimento ilegal.

As fls 1008, dos autos digitais, o apelante WALDO NUNES DE SANTOS,
em suas razões recursais, suscita preliminarmente a nulidade relativa do processo, diante do conflito da autodefesa e da defesa técnica do outro apelante Jaimison, causando reflexo nos demais acusados, ocasionando prejuízo a ampla defesa, devendo ser declarado nulo o depoimento de Jaimison, desentranhando dos autos, como prova.

Sustenta a preliminar de nulidade absoluta do auto de reconhecimento de pessoa por fotografia realizado pelo corréu Jaimison, em desconformidade com o artigo 226, do CPP.

No mérito, pleiteia pela absolvição do apelante, por ausência de prova de participação nos crimes, bem como pela negativa de autoria. Requer, a absorção do crime de roubo majorado, pelo delito de extorsão mediante sequestro, pelo princípio da consunção.

Alternativamente, requer o redimensionamento da pena em relação aos três crimes, com fixação da pena base no mínimo legal e participação de menor importância, ressaltando que não restou comprovado o delito de associação criminosa, pelo que deve ser excluído da dosimetria da pena.

Pugna, ainda, ao final da dosimetria da pena, que seja fixado o regime aberto para cumprimento de pena, convertendo a reprimenda nos termos do artigo 44, do CP ou suspensão condicional, nos termos do artigo 77, do CP.

Ao final, que seja assegurado ao apelante o direito de recorrer em liberdade.

Por sua vez, as fls. 1093, dos autos digitais, o apelante JAIMISON VIANA DO VALE,
pugna preliminarmente, pela nulidade absoluta do feito, por ofensa ao contraditório e ampla defesa, alegando que as fls. 167 houve aditamento da denúncia, para incluir outro acusado e após, não foi dado oportunidade aos demais acusados para se manifestarem, violando o contraditório e ampla defesa, devendo ser anulado todos os atos do processo desde o aditamento.

Sustenta a nulidade do processo, alegando o conflito entre a defesa técnica e sua autodefesa, em sede judicial, negou a autoria delitiva, retificando o seu depoimento em sede policial que assumia a autoria. Ressalta, que os outros apelantes suscitaram tal nulidade, pois os reflexos recaíram sobre eles.

No mérito, pleiteia sua absolvição por ausência de provas suficientes para condenação, especialmente no que tange a ausência de formalidade do artigo 226, do CPP, quando realizado o seu reconhecimento.

Alternativamente, requer a fixação da pena base no mínimo legal, ou o aumento da fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente, em consonância com o entendimento do STJ. Na segunda fase, requer a redução pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no patamar de 1/6 e ao final que seja excluída uma das majorantes do crime de roubo, por ausência de fundamentação concreta, nos termos da Sumula 443, do STJ e ainda, o reconhecimento da participação de menor importância.

Em relação ao apelante Jaimison Viana do Vale, o Ministério Público, em contrarrazões (fls. 1130), requer o conhecimento e improvimento recursal, a fim de que seja mantida em todos os seus termos a decisão condenatória.

Em relação ao apelante Valdir Nunes dos Santos (fls. 1131), o Ministério Público, em contrarrazões, pleiteia também o conhecimento e no mérito o improvimento, para que se mantenha integralmente a sentença condenatória ora guerreada.

No mesmo sentido (fls. 1147), o Ministério Público, em contrarrazões, pleiteou em relação ao apelante Waldo Nunes dos Santos, pugnando ou pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento recursal.

Finalmente, o apelante NAZARENO RAMOS DOS SANTOS, as fls. 1165, dos autos digitais,
apresentou razões recursais, em que pleiteia preliminarmente a nulidade da sentença, alegando que a prova que baseou a condenação, referente ao depoimento do apelante Jaimison é antagônica a sua defesa técnica, gerando prejuízo aos outros apelantes, causando ofensa a ampla defesa.

Sustenta a preliminar de nulidade do processo, aduzindo que o reconhecimento do apelante Jaimison, que gerou a condenação dos outros apelantes, se deu em desconformidade com o artigo 226, do CPP.

No mérito, pleiteia a sua absolvição por insuficiência de provas em relação aos crimes que foi condenado ou que seja reconhecida a absorção do crime de roubo, pela extorsão mediante sequestro, face o princípio da consunção ou que seja reconhecida a participação de menor importância, nos termos do artigo 29, do CP.

Requer, ainda, a reforma da dosimetria da pena, para que a pena base seja fixada no mínimo legal, pois ausente fundamentação para aplicação em patamar superior.

Em contrarrazões, o Ministério Público, no mesmo sentido que os demais, pleiteou pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus feitos.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento dos recursos, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, porém, no mérito, pelo seu improvimento, por total falta de amparo legal.

É o relatório, para inclusão em pauta na sessão por videoconferência.

A revisão coube ao Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

VALDIR NUNES DOS SANTOS,
requer preliminarmente, a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, já que não enfrentou as teses defensivas expostas em memoriais, causando prejuízo, por ofensa ao artigo 93, IX, da CF e artigo 5°, incisos LIV e LV, da Carta Magna.

Verifica-se das ALEGAÇÕES FINAIS (ID n. 10666605), que o causídico do apelante, alegou: “1.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE RELATIVA DO PROCESSO, DIANTE DO CONFLITO DA AUTODEFESA DO RÉU E A DEFESA TÉCNICA DO ACUSADO JAIMISON. TENDO REFLEXO NOS DEMAIS ACUSADOS, CONSIDERANDO O CONFLITO INSTAURADO PELAS POSIÇÕES ANTAGÔNICAS DA DEFESA TÉCNICA E AUTODEFESA, ONDE NOTA-SE O PREJUIZO-OFENSA COMPROVADA À AMPLA DEFESA.

2.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DO AUTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOA POR FOTOGRAFIA REALIZADO PELO CO-REU JAIMISON, DESCONFORMIDADE DQ ARTIGO 226 DO CPP - PREJUÍZO A DEFESA DO DESENTRANHAMENTO DA PROVA.;

3. MÉRITO - DA ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA DO ARTIGO 386. INC. VDO CPP- AUSÊNCIA DE PROVA NA PARTICIPAÇÃO NO CRIME DE ROUBO MAJORADO (ARTIGO 157, § 2°, INCISO II. S 2°-A. INCISO I. E DO DELITO DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO ARTIGO 159. PARAGRAFO 1° AMOS DO CPB);

4. DA ABSOLVIÇÃO EM RELACAO AO CRIME DE FORMACAO DE QUADRILHA ARTIGO 288 DO CPB; DA ABSORÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO ARTIGO 157, PARAGRAFO 2^, INCISO II, PARAGRAFO 2°-A, INCISO I, AMBOS DO CPB PELO DELITO DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO (ARTIGO 159, PARAGRAFO 1°. DO CPB); 5.

PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.;

LIBERDADE PROVISÓRIA COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES OU DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE.”

Dos autos, constata-se que todas as teses arguidas pelo apelante em sede de alegações finais, foram devidamente analisadas e rebatidas pelo magistrado, pelo que não há qualquer nulidade a ser reconhecida neste momento, pois a sentença é totalmente fundamentada, nos termos do artigo 93, XI, da Constituição Federal, não restando comprovado qualquer prejuízo sofrido pelo apelante, nos termos do artigo 563, do CPP, em que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para acusação ou para a defesa.

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida.

RECURSO EM SENTRIDO ESTRITO. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 1.
PRELIMINAR. PEDIDO DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADA NO DIA 26/03/2004. INQUIRIÇÃO DO RÉU SEM A PRESENÇA DE DEFESA TÉCNICA. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, INCISO LIV, DA CF/1988. DESENTRANHAMENTO DA PROVA
: TESE REJEITADA.
1. 2. 3.
Omissis...
4. Portanto, não inexistindo prejuízo à parte supostamente prejudicada, incide, no caso, o princípio do
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo, consoante dispõe o artigo 563 do Código de Processo Penal. 5. PRELIMINAR REJEITADA. (...)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0000056-03.2004.8.14.0010 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/02/2023)

O apelante Waldir, sustenta, ainda, a preliminar de nulidade da sentença, por inobservância da formalidade determinada no artigo 226, do CPP, aduzindo que não há certeza sobre a autoria do crime, fundada em questionável reconhecimento fotográfico, sequer confirmado em juízo, tornando-se precária a sua utilização para fundamentar uma condenação.

No entanto, como se extrai da sentença condenatória, o reconhecimento fotográfico, não fora utilizado de forma exclusiva, sendo corroborado por outros meios de provas produzidos na esfera judicial, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

O STJ assim entendeu em julgado recente:

RECURSOS ESPECIAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155, 156, 157, 226, 315, § 2º, 564, IV, TODOS DO CPP; 59 E 70, AMBOS DO CP
. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES,
(...)
1. Quanto à tese de nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, verifica-se que a autoria delitiva não se amparou, exclusivamente, nos reconhecimentos fotográfico e pessoal realizados na fase pré-processual, destacando-se, sobretudo, imagens de câmeras de segurança de agências bancárias e de empresa de segurança que registraram a presença dos automóveis utilizados na empreitada criminosa; o registro dos referidos veículos em nome de um dos corréus e do genitor de outro corréu; a declaração da testemunha A DA S M; a confissão do corréu H; a quebra de sigilo telefônico; os depoimentos em juízo das vítimas, que tiveram a restrição de liberdade por tempo juridicamente considerável e, notadamente, por conta dos agentes delitivos terem ingressado nos imóveis de "cara limpa"; e o reconhecimento da casa utilizada como cativeiro por uma das vítimas, imóvel este alugado por um dos corréus.

2. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
[...] No caso concreto, a prova da autoria delitiva decorreu não apenas do reconhecimento do recorrente nas fases de inquérito e judicial, mas das circunstâncias da prisão em flagrante e das provas testemunhais produzidas em juízo, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial (HC n. 598.886/SC) (AgRg no AgRg no AREsp n. 1941041/SP, Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/2/2022).
Omissis...

(REsp n. 2.046.123/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023.)

Dessa forma, conforme exposto, o caso é distinto ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial (HC n. 598.886/SC) (AgRg no AgRg no AREsp n. 1941041/SP, Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/2/2022), pelo que deve ser rejeitada a preliminar.

Por outro lado, a preliminar de nulidade da sentença condenatória, afirmando que a condenação do apelante se deu unicamente em provas colhidas na fase inquisitorial, deve ser analisada junto com o mérito recursal, pois entendo que confunde-se com pedido de absolvição por ausência de provas, feito pelo apelante.

Alega a insuficiência probatória para manter a condenação, nos termos do artigo 386, VII, do CPP, afirmando que de todas as acusações ouvidas em juízo, nenhuma apontou nomes e provas capazes de sustentar a condenação, pela fragilidade e insegurança quando a participação do apelante no delito, corroborando o seu depoimento na fase judicial, em que nega a autoria do crime.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelos documentos juntados aos autos e a autoria, através das declarações das vítimas e testemunhas, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima Sandra Maria Demétrio, aduziu:

(...) Que no dia 05 de junho por de 03h da manhã foi abordada em seu quarto por quatro pessoas, os quais apontavam armas em sua direção e diziam que estavam praticando um assalto, mas a vítima não seria ela e sim o Banco Banpará (...); Que lhe perguntaram quem era a pessoa que estava dormindo na sala de sua casa, tendo ela respondido que era seu marido; Que todos desceram e o acordaram; Que os indivíduos perguntaram o paradeiro de seus filhos, tendo ela respondido que um deles estava em Belém e outro estava em sua casa que fica na parte de três de sua residência (...); Que os indivíduos pediram que ela ligasse para o seu filho que mora no local; Que seu marido ligou dizendo que ela estaria passando, circunstância que seu filho atendeu e foi até a sua residência; Que quando seu filho passou pela cozinha, um dos indivíduos saiu do quarto e apontou uma arma para ele e declarou o roubo, tendo orientado que ele fosse para o quarto; Que já no quarto, outro indivíduo disse para seu filho buscar a sua esposa e sua filha; (...); Que um dos indivíduos acompanhou seu filho até a casa, oportunidade em que buscaram a esposa e a filha deste; Que ao retornarem para sua residência, os indivíduos amarram todos os seus familiares, exceto a sua nora que segurando a bebê; Que pegaram lençóis e mochila; Que pegaram o seu carro; (...); Que eles levaram todos os seus familiares; Que ela ficou em sua casa na companhia de dois indivíduos; Que depois de um tempo dois dos indivíduos voltaram; Que os quatro indivíduos reviraram toda a sua casa; (...); Que eles acharam uma sacola que continha dinheiro de seu marido; (...); Que dois dos indivíduos foram embora e outros dois ficaram até o horário que ela iria trabalhar no banco; (...); Que eles constantemente faziam pressão psicológica dizendo que matariam a sua família e que ela teria que facilitar tudo para salva-los; (...); Que no horário de seu trabalho, se arrumou pois os exigiram que fosse trabalhar normalmente; Que seu carro já estava na porta de sua casa; Que entrou no banco de carona, um deles dirigiu e outro sentou na parte de trás; Que ao chegar no banco, entrou normalmente; Que na tesouraria do banco, na presença do tesoureiro, se desesperou e disse que ao funcionária que ia precisar do dinheiro de qualquer pois iam matar a sua família; Que os indivíduos falaram em um milhão de reais; (...); Que não banco tinha esse valor, mas ela negou; Que disse que o máximo que conseguiriam seria trezentos e cinquenta mil pois estava fora da época de terem dinheiro em caixa; (...); Que no banco disse que precisaria desse dinheiro para liberar a sua família até o horário de 10h da manhã; Que o dinheiro deveria ser entregue em malotes ou mochilas para não chamar atenção; Que teria descer na rua do banco em direção ao Basa e uma pessoa se aproximaria e pegaria as mochilas com os valores; (...); Que por ter se desesperado dentro do Banpará, foi acionado o sistema de segurança do banco; Que a segurança do Banco entrou em contato com ela e perguntou exatamente a hora que iria entregar o dinheiro; Que quando saiu do banco, viu as viaturas e os policiais; Que fez o trajeto solicitado pelos indivíduos mas ninguém se aproximou, exceto um investigador que conversou e pediu que entrasse na viatura; Que ficou desesperada pois achou que matariam a sua família já que não haviam pego o dinheiro; (...); Que momentos depois, sua família foi liberada e eles a encontraram no banco; Que levaram seu carro e não sabia do paradeiro do veiculo; (...); Que por conta disse foi abrigada a largar ocorro de gerente geral da agência; (...)”

A vítima Jorge Edson Braga Cardoso, corroborou em juízo:

(...) Que a maioria dos indivíduos possuíam estatura baixa; Que os indivíduos que foram presos na Cidade de Cametá eram seus conhecidos, o Nazareno e o irmão do "Ninja" que reside no São Benedito; (...); Que os conhece de vista das festas em que toca e estes frequentam; (...); Que eles não praticaram a agressões, mas lhes amarraram juntamente com seus familiares; Que quando estavam na sua residência, os indivíduos dizem que só queriam o dinheiro do Estado; Que eles levaram um valor de quatorze mil e oitocentos reais que possuía em seu armário referente a renda de seu trabalho; Que levaram seu cordão de ouro e o carro de sua esposa; Que inclusive foi levado para o cativeiro no carro de sua esposa; (...); Que os dois indivíduos que estavam lhes vigiando sempre lhes perguntavam as horas; Que no horário de 09:05, um deles perguntou as horas e disse que estava que estava com sua esposa ao telefone e que 10h esta entregaria os valores e 20min depois o feito, seriam liberados; (...); Que no horário de 09h25min, não escutou mais barulho dos indivíduos e nenhum deles voltou para perguntas as horas; Que acreditou que eles teriam ido embora; (...); Que então sua nora se desamarrou; Que ela ajudou ele e seu filho a se soltarem mordendo os lacres que prendiam suas mãos; Que pegaram os seus pertencem que os indivíduos haviam jogado no igarapé; Que tiveram acesso a estrada e andaram até encontrar um motociclista; Que pediu para o motociclista ir até o banco avisara sua esposa e pedir que mandasse uma viatura lhes buscar; (...); Que um dos indivíduos que os conduziram para o cativeiro parecia saber o trajeto a percorrer; (...).

A testemunha Rafael de Souza Lima, declarou que:

(...) Que tem uma concessionária de aluguel de veículos; Que locou o veículo ONIX, cor prata, placa ONU 3827; Que quem locou foi o Sr. JAIMISON VIANA DO VALE; Que foi próprio que tratou da locação com o Sr. JAIMISON; Que Sr. JAIMISON VIANA DO VALE possui as seguintes características: moreno, estatura média, corpo mais forte, que possuía um sotaque paraense; Que JAIMISON deu as referências de sua residência em Ananindeua; Que locou esse veículo em março e ficou com ele por volta de uns três meses; (...); Que o carro foi localizado em Cametá abandonado; Que a polícia lhe acionou e informou a situação do carro; (...); Que pelo rastreador conseguiu constatar que o carro estava em Belém e veio para Cametá, ficando neste município por dois dias; (...); Que acredita que os fatos ocorreram em junho; Que JAIMISON disse trabalhar como motorista de aplicativo;(...).

O DPC Antônio Carlos Pinzan Júnior, declarou:

“(...) Que em junho do ano do fato, assim que foram acionados se dirigiram até Cametá; Que chegando no locai, pela manhã, encontraram um veículo abandonado Onix, cor prata dentro de um galpão, já na área rural, na Trans Cametá: Que esse fato chamou um pouco a atenção; Que procederam os depoimentos das testemunhas; Que descobriram que o referido veículo era de propriedade de uma locadora da cidade de Belém; Que de ofício, entraram em contato com a locadora e foram informados que o veículo fora locado para o JAIMISON; Que foi informado também que o carro possuía rastreador; Que solicitaram o rastreamento do veículo no dias anteriores ao fato; Que foi verificado que o veículo chegou um dia antes do fato a noite e ficou em uma localidade, sendo constatado depois que se tratava de uma casa em construção; Que logo pela madrugada, esse veículo circulou em torno da casa da vítima; Que ficaram parados bem próximos, inclusive minutos antes de ingressarem na residência; (...); Que essa casa em construção fora usada como se fosse uma base e dali partiram para cometer o crime; Que essa casa era de propriedade de NAZARENO e que foi ele quem cedeu o imóvel para os demais indivíduos ficarem; ^ Que diante da situação do rastreio do carro foi possível chegar a identidade do JAIMISON; Que foi representado pela prisão deste; (...); Que na ocasião da prisão de JAIMISON, este colaborou com as investigações, indicando os nomes dos demais autores do delito, inclusive o do Nazareno que teria fornecido a residência para que ficassem; Que antes mesmo do relato, na cidade de Cametá, já haviam conseguido chegaram nome do NAZARENO por conta da propriedade da casa em construção; Que JAIMISON falou que o primo do NAZARENO que seria o WALDO, irmão do VALDIR, também colaborou, levando comida, dando uma certa logística para os demais; Que foi solicitado para a empresa que é responsável pelo rastreamento do veículo e esta lhes forneceu uma planilha em que relatava os locais que o veículo havia passado e esteve parado; Que o rastreamento fornece o local onde o motor do carro é ligado e quando ele é desligado; Que assim consegue determinar o local onde o veículo esteve parado; Que o veículo esteve parado minutos antes do início da ação, próximo a casa da vítima e antes, no dia anterior, ele esteve parado na casa em construção e só saiu momentos antes do fato, na madrugado; Que durante o Interrogatório, JAIMISON disse que participação dele foi Junto com o VALDO, WALDIR; Que através disso, junto com as informações colhidas na cidade referente a propriedade da casa, sendo considerado fato de que NAZARENO é parente do WALDO e VALDIR foi concluindo para que chegassem nas referidas autorias; (...); Que JAIMISON disse que os mentores do fato seriam um indivíduo de alcunha " VELHO ALEIJADO", o VALDIR, vulgo "Ninja", "WELLIGTON PAYSANDU" e um outro que não recorda o nome; (...); Que os réus VALDIR e WALDO é irmão e o réu NAZARENO é primo destes; Que WALDO quebrou o seu celular na ocasião de sua prisão; (...); Que ressalta que relação ao réu JAIMISON não foi só o rastreamento do carro, foi feito todo um trabalho investigativo em relação ao seu aparelho telefônico e demais indícios que confirmaram que ele realmente estava na cidade de Cametá, na ocasião do crime; (...); Que o réu JAIMISON resistiu a prisão e lesionou dois policiais (...); Que foi constatado que o acusado JAIMISON esteve em Cametá, aproximadamente, vinte dias antes dos fatos, inclusive, nas proximidades da casa da vítima; (...); Que JAIMISON colaborou espontaneamente ao ser questionado a respeito dessa estadia na cidade de Cametá e sobre o carro que havia sido locado; (...); Que durante o interrogatório, JAIMISON esteve acompanhado de seu advogado; (...).”

Esse depoimento, corrobora a confissão de Jamison Viana do Vale em sede policial, quando narrou toda a dinâmica do crime, afirmando que participaram do crime os indivíduos de alcunhas "VELHO ALEIJADO". "BAIXINHO". "WELLINGTON PAYSANDU" e "GORDINHO", bem como o NAZARENO, dono da casa em construção em que ficaram abrigados antes do sequestro, WALDO que é primo de Nazareno e o apelante Valdir, conhecido como "NINJA", irmão de Waldo.

Assim, embora o apelante tenha negado a autoria delitiva, a sua participação restou delineada no conjunto probatório, em que Valdir Nunes dos Santos, vulgo “Ninja”, foi um dos mentores intelectuais do delito, razão pela qual deve ser mantida a condenação, em todos os seus termos.

Ressalto que a comprovação da autoria delitiva, não está baseada somente por elementos produzidos na fase de inquérito, pois foi confirmada pelas vítimas e testemunhas toda a sistemática do crime, desde a locação do carro utilizado, até a forma como os agentes ingressaram na residência da vítima e levaram seus familiares como reféns.

O fato das vítimas não terem reconhecido os apelantes, por si só não invalida todo o trabalho investigativo realizado, os quais embasaram a denúncia e foram ratificados na instrução processual.

Alternativamente, pleiteia a fixação da pena base no mínimo ou próximo ao mínimo legal, no entanto, entendo estar devidamente fundamentada nas circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, veja-se:

“
1. CULPABILIDADE: o réu agiu com culpabilidade em alto grau, tendo em vista a forma como o crime foi perpetrado, causando abalos psicológicos nas vítimas e gerando grande repercussão na cidade de Cametá, onde crimes desta espécie não são comuns; 2. ANTECEDENTES: o réu VALDIR NUNES DOS SANTOS possui antecedentes; 3. CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social não investigada, portanto deixo de valorar tal quesito; 4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada, portanto deixo de valorar tal quesito; 5. MOTIVOS: os motivos do crime, ainda que repugnantes, são inerentes ao tipo, qual seja, o lucro fácil, nada tendo a ser valorado; 6. CIRCUNSTÂNCIAS: prejudiciais ao réu, eis que as vítimas, foram, inesperadamente, surpreendidas pela conduta dos acusados, lhes reduzindo a capacidade de reação frente à investida criminosa, além de demonstrar maior grau de destemor e indiferença com a lei. 7. CONSEQÜÊNCIAS: as consequências do crime são negativas, haja vista que nem todos os bens das vítimas foram recuperados, além da grande repercussão social que o crime causou na cidade de Cametá, portanto, hei por justo valorar tal circunstância; 8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: as vítimas em nada contribuíram para o ilícito.”

Dessa forma, a pena resta fundamentada, observando ainda, a Súmula 23, deste Tribunal de Justiça.

E ainda, o reconhecimento do crime continuado, disposto no artigo 71, do CP, incidindo a majoração de 1/6 a 2/3, reformando a sentença, que embora tenha reconhecido que os crimes foram da mesma espécie, no mesmo tempo e mesmo local, aplicou a regra do concurso material, disposto no artigo 69, do CP.

Não há como modificar a pena, pois o magistrado entendeu que foram praticados três crimes, mediante mais de uma ação, porém no mesmo contexto fático, em consonância com o artigo 69, do CP, aplicando-se as penas cumulativamente.

Requer, finalmente, a concessão do direito de apelar em liberdade, entendo pela inadequação da via eleita, consoante entendimento jurisprudencial desta Turma de Direito Penal, colaciono julgado:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE RESPONDE A VÁRIAS AÇÕES PENAIS, DEMONSTRANDO QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS E FAZ DO TRÁFICO O SEU MEIO DE VIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.
DO DIREITO DE RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE -
A defesa requereu que seja dado ao apelante o direito de recorrer em liberdade. Todavia, é cediço nesta Corte que o recurso de apelação não é a via adequada para pedidos deste jaez. O pleito deve ser deduzido em habeas corpus, remédio heroico de competência da Seção de Direito Penal,
ex vi
do art. 30, inciso I, alínea “a”, do RITJ/PA. (...)
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0802407-02.2021.8.14.0015 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/03/2023)

Portanto, nego provimento em relação ao apelante
VALDIR NUNES DOS SANTOS.

As fls 1008, dos autos digitais, o apelante WALDO NUNES DE SANTOS,
em suas razões recursais, suscita preliminarmente a nulidade relativa do processo, diante do conflito da autodefesa e da defesa técnica do outro apelante Jaimison, causando reflexo nos demais acusados, ocasionando prejuízo a ampla defesa, devendo ser declarado nulo o depoimento de Jaimison, desentranhando dos autos, como prova.

No entanto, indefiro a preliminar arguida, isso porque todos os réus tiveram acesso amplo a todos os documentos juntados aos autos, desde o inquérito policial, cada um exercendo o seu direito de defesa, restando ausentes, portanto, qualquer prejuízo aos apelantes.

Nos termos do artigo 563, do CPP, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para acusação ou para a defesa.

Quanto a preliminar de nulidade absoluta do auto de reconhecimento de pessoa por fotografia realizado pelo corréu Jaimison, em desconformidade com o artigo 226, do CPP, entendo que deve ser rejeitada, pois conforme visto anteriormente, o reconhecimento fotográfico, não fora utilizado de forma exclusiva, sendo corroborado por outros meios de provas produzidos na esfera judicial, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

O STJ assim entendeu em julgado recente:

RECURSOS ESPECIAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155, 156, 157, 226, 315, § 2º, 564, IV, TODOS DO CPP; 59 E 70, AMBOS DO CP
. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES,
(...)
1. Quanto à tese de nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, verifica-se que a autoria delitiva não se amparou, exclusivamente, nos reconhecimentos fotográfico e pessoal realizados na fase pré-processual, destacando-se, sobretudo, imagens de câmeras de segurança de agências bancárias e de empresa de segurança que registraram a presença dos automóveis utilizados na empreitada criminosa; o registro dos referidos veículos em nome de um dos corréus e do genitor de outro corréu; a declaração da testemunha A DA S M; a confissão do corréu H; a quebra de sigilo telefônico; os depoimentos em juízo das vítimas, que tiveram a restrição de liberdade por tempo juridicamente considerável e, notadamente, por conta dos agentes delitivos terem ingressado nos imóveis de "cara limpa"; e o reconhecimento da casa utilizada como cativeiro por uma das vítimas, imóvel este alugado por um dos corréus.

2. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
[...] No caso concreto, a prova da autoria delitiva decorreu não apenas do reconhecimento do recorrente nas fases de inquérito e judicial, mas das circunstâncias da prisão em flagrante e das provas testemunhais produzidas em juízo, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial (HC n. 598.886/SC) (AgRg no AgRg no AREsp n. 1941041/SP, Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/2/2022).
Omissis...

(REsp n. 2.046.123/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023.)

Dessa forma, conforme exposto, o caso é distinto ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial (HC n. 598.886/SC) (AgRg no AgRg no AREsp n. 1941041/SP, Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/2/2022), pelo que deve ser rejeitada a preliminar.

No mérito, pleiteia pela absolvição do apelante, por ausência de prova de participação nos crimes, bem como pela negativa de autoria, no entanto, pela materialidade juntada aos autos e depoimentos transcritos, não há como absolvê-lo, por ter restado comprovado que o apelante Waldo colaborou com o crime, garantindo a logística para os demais apelantes, dando suporte com alimentação, etc.

Dessa forma, devidamente comprovada a sua participação, pelo que torna impossível acolher a tese absolutória.

No mesmo sentido, não existe a possibilidade de absorver o crime de roubo majorado, pelo delito de extorsão mediante sequestro, pelo princípio da consunção, vez que as práticas dos crimes se deram em condutas autônomas e por motivação distinta.

Conforme depoimento da vítima Sandra, a intenção inicial dos apelantes quando invadiram a sua residência era efetuar um roubo à agência do Banpará, mediante o sequestro dos familiares da gerente, contudo, no imóvel, resolvem subtrair bens e valores da família da vítima, motivo pelo qual não há como reconhecer o princípio da consunção, já que foram delitos autônomos.

Alternativamente, requer o redimensionamento da pena em relação aos três crimes, no entanto, devidamente fundamentada nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, em observância a Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável, para justificar a fixação da pena base ao mínimo legal.

De igual forma, não há que se falar em participação de menor importância, já que prestou efetivo apoio à empreita criminosa. Colaciono julgado nesse sentido:

APELAÇÕES PENAIS – ART. 157, §2º, INC. II, DO CP – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS.
PLEITO COMUM A AMBOS OS APELANTES:

1)
DECOTE DA MAJORANTE CONCURSO DE PESSOAS – INVIABILIDADE. Não prospera o pleito de afastamento da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, pois demonstrada nos autos a autoria dos apelantes, que agiram unidos por um liame subjetivo tendo cada um deles desempenhado condutas relevantes para a prática delitiva.
PLEITO EXCLUSIVO DE WILLIAM WASLEN DA SILVA ASSUNÇÃO
:
2) RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA. Verificada que a participação do apelante foi determinante para a obtenção do resultado lesivo, já que prestou efetivo apoio à empreitada criminosa, não há que se falar em participação de menor importância. 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0011540-30.2018.8.14.0008 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/06/2022)

Da sentença condenatória, verifica-se que restou clara a convergência dos desígnios de vontade dos agentes, ou seja, todos queriam e efetivamente participaram do crime de roubo e extorsão mediante sequestro, restando caracterizado o crime de associação criminosa, já que se organizaram para fins ilícitos, desde o planejamento da ação, evidenciando estabilidade e permanência do grupo criminoso, havendo total existência do vínculo associativo.

Pugna, ainda, ao final da dosimetria da pena, que seja fixado o regime aberto para cumprimento de pena, convertendo a reprimenda nos termos do artigo 44, do CP ou suspensão condicional, nos termos do artigo 77, do CP, inviável o acolhimento dos pedidos, vez que a pena permaneceu inalterada.

Ao final, quanto ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. Colaciono julgado:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA VÁLIDA. REJEITADA. MÉRITO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. MENOR PATAMAR. IMPROVIMENTO. 1. Omissis... 2. Omissis... 3. Omissis... 4. Omissis
... 5. A negativa de recorrer em liberdade, se devidamente fundamentada, é totalmente válida, porém, cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza.
6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(2018.01767843-05, 189.487, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-09)

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso de Waldo Nunes dos Santos.

Por sua vez, as fls. 1093, dos autos digitais, o apelante JAIMISON VIANA DO VALE,
pugna preliminarmente, pela nulidade absoluta do feito, por ofensa ao contraditório e ampla defesa, alegando que as fls. 167 houve aditamento da denúncia, para incluir outro acusado e após, não foi dado oportunidade aos demais acusados para se manifestarem, violando o contraditório e ampla defesa, devendo ser anulado todos os atos do processo desde o aditamento.

De plano rejeito a preliminar arguida, pois com o aditamento da denúncia em nada mudou com relação ao apelante, restando ausente qualquer prejuízo suportado pelo mesmo.

Verifica-se que o juízo recebeu o aditamento da denúncia em relação a Nazareno Ramos dos Santos, estando ciente os apelantes, bem como a defesa técnica constituída de cada um, não havendo qualquer alegação de prejuízo a respeito da denúncia aditada, nos termos do artigo 563, do CPP:
“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não receber prejuízo para a acusação ou para a defesa.”.

Sustenta a nulidade do processo, alegando o conflito entre a defesa técnica e sua autodefesa, em sede judicial, negou a autoria delitiva, retificando o seu depoimento em sede policial que assumia a autoria. Ressalta, que os outros apelantes suscitaram tal nulidade, pois os reflexos recaíram sobre eles, no entanto, deve ser rejeitada, conforme fundamentação acima.

No mérito, pleiteia sua absolvição por ausência de provas suficientes para condenação, especialmente no que tange a ausência de formalidade do artigo 226, do CPP, quando realizado o seu reconhecimento, no entanto, devidamente comprovada a participação do apelante através da sua própria confissão em sede policial, que consta a assinatura do advogado constituído, ou seja, teve seus direitos plenamente garantidos, bem como por meio dos depoimentos testemunhais produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Durante a fase de inquérito, Jaimison narrou que foi convidado três semanas antes da execução a participar do crime pelos indivíduos de alcunha "Baixinho" e "Welington Paysandu", os quais conheceu durante seu trabalho como Uber, fato que corresponde ao narrado pelo DPC ANTONIO ao informar que; "foi constatado que o acusado Jaimison esteve em Cametá, aproximadamente, vinte dias antes dos fatos, inclusive, nas proximidades da casa da vítima", assim como, vai de encontro ao depoimento da testemunha Rafael de Souza Lima, o qual informou que “Jaimison disse trabalhar como motorista de aplicativo" e com relação ao carro, conforme dito acima, encontrado abandonado nas proximidades do cativeiro em que as vítimas foram mantidas reféns, Rafael disse que locou, pessoalmente, o veículo ONIX, cor prata, placa QNU 3827 para o apelante Jaimison Viana do Vale.

A narrativa de Jaimison, em sede policial, revelou detalhes do crime, evidenciando a participação de cada um dos apelantes na empreitada criminosa.

Apesar do apelante não ter reafirmado seu depoimento durante a instrução, os fatos descritos em seu depoimento policial, aliados às demais provas constante dos autos corroboram tanto autoria quanto materialidade dos crimes, conforme se observa de trechos retirados da sentença condenatória.

Jaimison afirmou que participaram do crime os indivíduos de alcunhas "VELHO ALEIJADO", "BAIXINHO", "WELLINGTON PAYSANDU" e "GORDINHO", bem como o Nazareno, dono da casa em construção em que ficaram escondidos antes do sequestro, narrou que Waldo é primo de Nazareno e Valdir, conhecido como "NINJA", irmão de Waldo, relatos que se harmonizam com depoimento e as provas adquiridas pelo DPC ANTONIO, as quais demonstram que o veículo ONIX, cor prata, placa ONU 3827, locado por Jaimison esteve parado na casa em construção de propriedade do réu Nazareno, no dia anterior aos fatos e somente foi ligado minutos antes da prática do delito, bem como, esteve parado nas proximidades da residência da vítima durante os atos criminosos. Além disso, no relatório de análise de dados e localização pretérita (fis. 19-verso, 20/24), através do número de telefone (91) 99361-0321 de propriedade Jaimison, foi possível constatar a localização do referido terminal no Município de Cametá no dia e hora do crime, localização compatível com a residência das vítimas, bem como com o local utilizado com o cativeiro para as vítimas.

RAFAEL DE SOUZA LIMA, disse em juízo que:
“(...) é dono de uma locadora de carros, sendo que o carro ONIX PLACA QNU 3827 foi locado pelo acusado Jaimison Viana do Vale. Disse que Jaimison tratou diretamente da locação. Afirmou que Jaimison é moreno, estatura média, parrudo, mais forte e tem sotaque de pessoas paraenses. Disse que no documento que Jaimison lhe deu, constava que ele morava em Ananindeua. Disse que o veículo ficou com Jaimison pelos meses de abril, maio e junho. Disse que o carro foi abandonado e encontrado em Cametá, e soube disso pelo fato de que a Polícia lhe ligou informando sobre o carro. Disse que foi buscar seu carro na delegacia, tendo o delegado lhe dito que o carro encontrado em uma oficina, sendo que não sabe dizer o motivo do carro ter vindo parar em Cametá, já que tinha locado ele para Jaimison (...).

O DPC ANTONIO CARLOS PINZAN JÚNIOR, declarou:

(...) Que em junho do ano do fato, assim que foram acionados se dirigiram até Cametá; Que chegando no local, pela manhã, encontraram um veiculo abandonado Onix, cor prata dentro de um galpão, já na área rural, na Trans Cametá: Que esse fato chamou um pouco a atenção; Que procederam os depoimentos das testemunhas; Que descobriram que o referido veiculo era de propriedade de uma locadora da cidade de Belém; Que de ofício, entraram em contato coma locadora e foram informados que o veículo fora locado para o Jaimison; Que foi informado também que o carro possuía rastreador; Que solicitaram o rastreamento do veículo no dias anteriores ao fato; Que foi verificado que o veículo chegou um dia antes do fato a noite e permaneceu em uma localidade, sendo constatado depois que se tratava de uma casa em construção; Que logo pela madrugada, esse veículo circulou em torno da casa da vítima; Que ficaram parados bem próximos, inclusive minutos antes de ingressarem na residência; (...); Que essa casa em construção fora usada como se fosse uma base e dali partiram para cometer o crime; Que essa casa era de propriedade de Nazareno e que foi ele quem cedeu o imóvel para os demais indivíduos ficarem; Que diante da situação do rastreio do carro foi possível chegar a identidade do Jaimison; Que foi representado pela prisão deste; (...); Que na ocasião da prisão de Jaimison, este colaborou com as investigações, indicando os nomes dos demais autores do delito, inclusive o do Nazareno que teria fornecido a residência para que ficassem; Que antes mesmo do relato, na cidade de Cametá, já haviam conseguido chegar ao nome do Nazareno por conta da propriedade da casa em construção; Que Jaimison falou que o primo do Nazareno que seria o Waldo, irmão do Valdir, também colaborou, levando comida, dando uma certa logística para os demais; Que foi solicitado para a empresa que é responsável pelo rastreamento do veículo e esta lhes forneceu uma planilha em que relatava os locais que o veículo havia passado e esteve parado; Que o rastreamento fornece o local onde o motor do carro é ligado e quando ele é desligado; Que assim consegue determinar o local onde o veículo esteve parado; Que o veículo esteve parado minutos antes do início da ação, próximo a casa da vítima e antes, no dia anterior, ele esteve parado na casa em construção e só saiu momentos antes do fato, na madrugada; Que durante o interrogatório, Jaimison disse que participação dele foi junto com o Valdo e Waldir; Que através disso, junto com as informações colhidas na cidade referente a propriedade da casa, sendo considerado fato de que NAZARENO é parente do Waldo e Valdir foi concluindo para que chegassem nas referidas autorias; (...); Que Jaimison disse que os mentores do fato seriam um indivíduo de alcunha "VELHO ALEIJADO", o Valdir, vulgo "Ninja", "WELLIGTON PAYSANDU" e um outro que não recorda o nome; (...); Que os réus Valdir e Waldo é irmão e o réu Nazareno é primo destes; Que Waldo quebrou o seu celular na ocasião de sua prisão; (...); Que ressalta que relação ao réu Jaimison não foi só o rastreamento do carro, foi feito todo um trabalho investigativo em relação ao seu aparelho telefônico e demais indícios que confirmaram que ele realmente estava na cidade de Cametá, na ocasião do crime; (...); Que o réu Jaimison resistiu a prisão e lesionou dois policiais (...); Que foi constatado que o acusado Jaimison esteve em Cametá, aproximadamente, vinte dias antes dos fatos, inclusive, nas proximidades da casa da vítima; (...); Que Jaimison colaborou espontaneamente ao ser questionado a respeito de sua estadia na cidade de Cametá e sobre o carro que havia sido locado; (...); Que durante o interrogatório, Jaimison esteve acompanhado de seu advogado; (...).

Dessa forma, não há como absolver o apelante, pois devidamente comprovadas autoria e materialidade do crime.

No mesmo sentido, não há como fixar a pena base no mínimo legal, visto que circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente, razão pela qual observa-se os termos da Súmula 23, deste Tribunal, restando a pena totalmente proporcional e razoável ao caso concreto.

Na segunda fase, o magistrado reduziu a reprimenda, em virtude do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, não havendo qualquer modificação a ser feita.

Na terceira fase, não há razões para proceder a exclusão de qualquer majorante do crime de roubo, visto que totalmente comprovadas, não havendo que se falar em incidência da Súmula 443, do STJ.

Finalmente, não existe a possibilidade em reconhecer a participação de menor importância, pois entendo que a participação do apelante foi determinante para a obtenção do resultado lesivo.

Colaciono julgado nesse sentido:

APELAÇÕES PENAIS – ART. 157, §2º, INC. II, DO CP – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS.
PLEITO COMUM A AMBOS OS APELANTES:

1)
DECOTE DA MAJORANTE CONCURSO DE PESSOAS – INVIABILIDADE. Não prospera o pleito de afastamento da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, pois demonstrada nos autos a autoria dos apelantes, que agiram unidos por um liame subjetivo tendo cada um deles desempenhado condutas relevantes para a prática delitiva.
PLEITO EXCLUSIVO DE WILLIAM WASLEN DA SILVA ASSUNÇÃO
:
2)

RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA. Verificada que a participação do apelante foi determinante para a obtenção do resultado lesivo, já que prestou efetivo apoio à empreitada criminosa, não há que se falar em participação de menor importância. 3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0011540-30.2018.8.14.0008 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/06/2022)

Portanto, nego provimento integral ao recurso de Jaimison Viana do Vale.

Finalmente, passo a analise recursal do apelante NAZARENO RAMOS DOS SANTOS,
em que pleiteia preliminarmente a nulidade da sentença, alegando que a prova que baseou a condenação, referente ao depoimento do apelante Jaimison é antagônica a sua defesa técnica, gerando prejuízo aos outros apelantes, causando ofensa a ampla defesa.

No entanto, indefiro a preliminar arguida, isso porque todos os réus tiveram acesso amplo a todos os documentos juntados aos autos, desde o inquérito policial, cada um exercendo o seu direito de defesa, restando ausentes, portanto, qualquer prejuízo aos apelantes.

Nos termos do artigo 563, do CPP, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para acusação ou para a defesa.

Sustenta a preliminar de nulidade do processo, aduzindo que o reconhecimento do apelante Jaimison, que gerou a condenação dos outros apelantes, se deu em desconformidade com o artigo 226, do CPP.

No entanto, conforme exposto acima, se extrai da sentença condenatória, o reconhecimento fotográfico, não fora utilizado de forma exclusiva, sendo corroborado por outros meios de provas produzidos na esfera judicial, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

O STJ assim entendeu em julgado recente:

RECURSOS ESPECIAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155, 156, 157, 226, 315, § 2º, 564, IV, TODOS DO CPP; 59 E 70, AMBOS DO CP
. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES,
(...)
1. Quanto à tese de nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, verifica-se que a autoria delitiva não se amparou, exclusivamente, nos reconhecimentos fotográfico e pessoal realizados na fase pré-processual, destacando-se, sobretudo, imagens de câmeras de segurança de agências bancárias e de empresa de segurança que registraram a presença dos automóveis utilizados na empreitada criminosa; o registro dos referidos veículos em nome de um dos corréus e do genitor de outro corréu; a declaração da testemunha A DA S M; a confissão do corréu H; a quebra de sigilo telefônico; os depoimentos em juízo das vítimas, que tiveram a restrição de liberdade por tempo juridicamente considerável e, notadamente, por conta dos agentes delitivos terem ingressado nos imóveis de "cara limpa"; e o reconhecimento da casa utilizada como cativeiro por uma das vítimas, imóvel este alugado por um dos corréus.

2. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
[...] No caso concreto, a prova da autoria delitiva decorreu não apenas do reconhecimento do recorrente nas fases de inquérito e judicial, mas das circunstâncias da prisão em flagrante e das provas testemunhais produzidas em juízo, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial (HC n. 598.886/SC) (AgRg no AgRg no AREsp n. 1941041/SP, Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/2/2022).
Omissis...

(REsp n. 2.046.123/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023.)

Dessa forma, conforme exposto, o caso é distinto ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial (HC n. 598.886/SC) (AgRg no AgRg no AREsp n. 1941041/SP, Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/2/2022), pelo que deve ser rejeitada a preliminar.

No mérito, pleiteia a sua absolvição por insuficiência de provas em relação aos crimes que foi condenado, entretanto, como vastamente já demonstrado, a autoria de todos os apelantes foi vastamente exposta, pelo que não há como absolve-los dos crimes que foram condenados.

De igual maneira, não existe como absorver o crime de roubo pela extorsão mediante sequestro, pelo princípio da consunção, vez que as práticas dos crimes se deram em condutas autônomas e por motivação distinta.

No mesmo sentido, não há que se falar em participação de menor importância, já que o apelante prestou efetivo apoio à empreita criminosa. Colaciono julgado nesse sentido:

APELAÇÕES PENAIS – ART. 157, §2º, INC. II, DO CP – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS.
PLEITO COMUM A AMBOS OS APELANTES:

1)
DECOTE DA MAJORANTE CONCURSO DE PESSOAS – INVIABILIDADE. Não prospera o pleito de afastamento da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, pois demonstrada nos autos a autoria dos apelantes, que agiram unidos por um liame subjetivo tendo cada um deles desempenhado condutas relevantes para a prática delitiva.
PLEITO EXCLUSIVO DE WILLIAM WASLEN DA SILVA ASSUNÇÃO
:
2) RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA. Verificada que a participação do apelante foi determinante para a obtenção do resultado lesivo, já que prestou efetivo apoio à empreitada criminosa, não há que se falar em participação de menor importância. 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0011540-30.2018.8.14.0008 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/06/2022)

Da sentença condenatória, verifica-se que restou clara a convergência dos desígnios de vontade dos agentes, ou seja, todos queriam e efetivamente participaram do crime de roubo e extorsão mediante sequestro, restando caracterizado o crime de associação criminosa, já que se organizaram para fins ilícitos, desde o planejamento da ação, evidenciando estabilidade e permanência do grupo criminoso, havendo total existência do vínculo associativo.

Finalmente, não há como fixar a pena base no mínimo legal, pois há circunstâncias judiciais valoradas negativamente ao apelante, razão pela qual a Sumula 23 deste Tribunal, estabelece que apenas uma circunstância judicial desfavoravelmente valorada, é o suficiente para justificar a aplicação da pena base acima do mínimo.

Portanto, a pena fixada resta totalmente fundamentada, restando proporcional e razoável ao caso concreto, pelo que não resta qualquer modificação a ser feita.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença condenatória integralmente.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 31/01/2024